Tribunal: TJMT
Processo: 1008234-08.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008234-08.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA AD EXITUM. RESCISÃO UNILATERAL PELO MANDANTE. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM A ATUAÇÃO EFETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios decorrentes de rescisão unilateral de contrato com cláusula de êxito, fixando remuneração proporcional no valor de R$ 38.850,00, com juros e correção monetária, além de custas e honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral e documental requerida pelo banco; (ii) saber se a sentença incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de apreciar fundamentos dos embargos de declaração; (iii) saber se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios, mesmo havendo cláusula contratual de êxito, na hipótese de rescisão unilateral pelo mandante.

III. Razões de decidir:

3. Não há cerceamento de defesa quando o juízo, diante de matéria documental, indefere prova oral por considerá-la desnecessária à resolução da controvérsia e julga antecipadamente o mérito da causa, nos termos do art. 370 e art. 355, I, do CPC.

4. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando a sentença e os embargos de declaração enfrentam os pontos essenciais ao deslinde da causa, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece o direito ao arbitramento judicial proporcional de honorários advocatícios quando há revogação imotivada de mandato com cláusula
ad exitum
, desde que demonstrada a efetiva prestação dos serviços.

6. No caso concreto, comprovou-se a atuação do escritório recorrente em diversas ações judiciais, com a prática de atos relevantes e contínuos, até a rescisão contratual unilateral, o que justifica o valor fixado na sentença, não cabendo sua redução ou majoração.

IV. Dispositivo e tese:

7. Ambos Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. É devido o arbitramento proporcional de honorários advocatícios nos contratos com cláusula de êxito quando rescindidos de forma unilateral e imotivada pelo mandante.

2. O julgamento antecipado da lide, com base em prova documental suficiente, não configura cerceamento de defesa.

3. A sentença que enfrenta os pontos essenciais da controvérsia não padece de negativa de prestação jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I; 370; 85, §§ 2o e 8o; CC/2002, art. 320; EOAB, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp 2.862.091/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 28.04.2025, DJE 06.05.2025;

STJ, AgRg no AREsp 467.023/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 24.06.2014, DJe 01.07.2014;

STJ, REsp 1.197.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 14.02.2012, DJe 27.02.2012;

TJMT, RAC no 1003630-72.2022.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Rel.a Des.a Maria Helena Gargaglione Pôvoas, j. 26.07.2023;

TJMT, RAC no 1005496-18.2022.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel.a Des.a Antônia Siqueira Gonçalves, j. 06.09.2023;

TJMT, RAC no 1026565-09.2022.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel.a Des.a Serly Marcondes Alves, j. 27.09.2023;

TJMT, RAC no 1008776-26.2024.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 18.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e também pelo BANCO BRADESCO S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da
“ação de arbitramento de honorários advocatícios”
(Proc. no

1008234-08.2024.8.11.0041), ajuizada pelo primeira apelante contra o segundo, julgou o pedido procedente para condenar o Banco/apelante
“ao pagamento de R$ 38.850,00 (trinta e oito mil oitocentos e cinquenta reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Juros a contar da citação e correção monetária a contar do arbitramento”
bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 278204395).

A autora/apelante Galera Mari e Advogados Associados busca a reforma da sentença exclusivamente para majoração do valor arbitrado, por entender que a quantia fixada não reflete o efetivo zelo, complexidade, importância e o tempo de duração da atuação profissional prestada nas causas descritas na inicial, tampouco o expressivo proveito econômico obtido pelo banco em decorrência do labor advocatício.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja majorado o valor dos honorários
“arbitrando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão (art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994), bem como com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importancia da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, do CPC).”
(cf. Id. no

278204401).

A ré/apelante Banco Bradesco S.A. sustenta, preliminarmente, que a sentença proferida deveria ser anulada por violação ao contraditório e à ampla defesa, haja vista que o juízo a quo indeferiu a produção de provas requerida, especialmente quanto à oitiva do representante do escritório e à juntada de documentos que, em seu sentir, acarretaria flagrante cerceamento de defesa.

Ainda, aduz a apelante negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que os embargos de declaração opostos em face da sentença não foram adequadamente apreciados, tendo o juízo singular se omitido quanto a pontos fulcrais da contestação, motivo pelo qual entende ser necessário a nulidade da sentença e que seja determinado novo julgamento.

No mérito, sustenta a apelante que a relação contratual foi formalizada mediante instrumento válido e eficaz, dotado de cláusulas claras e precisas quanto à remuneração por fase processual e à hipótese de rescisão. Reforça que o contrato previa o pagamento de honorários em função do benefício econômico efetivamente auferido, não sendo devido qualquer valor por etapas não concluídas ou processos cujo resultado não reverteu em vantagem pecuniária à instituição financeira. Invoca, para tanto, os princípios da força obrigatória dos contratos e da autonomia da vontade, pugnando pela inaplicabilidade do art. 22, § 2o, do EOAB à hipótese dos autos, pois haveria estipulação contratual expressa sobre a matéria, afastando-se, portanto, a necessidade de arbitramento judicial.

O banco recorrente sustenta, ainda, que a manutenção da sentença importaria em enriquecimento sem causa por parte do escritório apelado, o qual, segundo sua narrativa, já teria recebido todos os valores correspondentes às fases processuais em que efetivamente atuou, inclusive com adiantamentos e pagamentos intermediários, nos termos contratados.

Pede, pois, a reforma da sentença para, preliminarmente,
“ser acolhida a 1.a preliminar arguida para anular o processo e determinar o retorno dos autos ao d. Juízo “a quo” para que reabra a instrução e conceda as partes o direito à ampla defesa/produção de provas, pois evidente o cerceamento com o julgamento antecipado. Sucessivamente, se superada a 1.a, que seja provido o recurso para acolher a segunda preliminar, devendo ser anulada a sentença de fls. e determinado a Juíza singular que julgue de forma completa os embargos de declaração apresentados pelo Banco”
e, no mérito, pleiteia a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, seja minorado o valor da condenação
(
cf. Id. n° 278204404).

A Sociedade/autora ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id. no 278204408, enquanto o Banco/réu contrarrazoou junto ao Id. no 278204407, ambos com postulações reciprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a controvérsia central dos recursos reside, de um lado, na alegação da autora/apelante de que o valor arbitrado não prestigia os critérios legais, e, de outro, na tese do banco/apelante de que o contrato previa forma específica de remuneração, afastando o arbitramento judicial, além de suscitar preliminares de cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional.

Inicialmente, quanto à preliminar de cerceamento de defesa sustentada pelo réu/apelante, registro que o art. 370 do CPC confere ao magistrado discricionariedade regrada para indeferir provas que reputar inúteis, impertinentes ou protelatórias. O julgamento antecipado da lide, por sua vez, é admitido quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando os autos estiverem suficientemente instruídos, conforme art. 355, I, do CPC.

No caso, o juízo de origem entendeu que a matéria era estritamente documental, o que, de fato, se confirma diante da natureza da controvérsia: o exame de contrato escrito, de sua cláusula de êxito, das consequências jurídicas da rescisão unilateral e dos serviços prestados nas respectivas ações. Não havia, portanto, fato controverso a exigir instrução probatória por meio de prova oral.

A propósito, de minha relatoria, envolvendo as mesmas partes:

Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Arbitramento de Honorários Advocatícios. Cláusula "ad exitum". Rescisão contratual unilateral. Arbitramento judicial de honorários. Inexistência de cerceamento de defesa. Distribuição dos ônus sucumbenciais. Sucumbência mínima. sentença mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento de R$ 101.772,00 à sociedade de advogados Galera Mari e Advogados Associados, em decorrência do arbitramento de honorários após rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito ("ad exitum").

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (ii) se o arbitramento de honorários advocatícios é devido quando o contrato previa pagamento exclusivamente em caso de êxito, mas foi rescindido unilateralmente antes da conclusão da demanda; (iii) se os termos de quitação firmados pelo escritório afastam a cobrança de novos valores.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa, pois o magistrado de primeiro grau, destinatário das provas, entendeu que os autos possuíam elementos suficientes para a formação de seu convencimento, conforme autoriza o CPC/2015, art. 355, I.

4. Nos contratos com cláusula "ad exitum", a rescisão unilateral injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento de honorários pelo trabalho prestado até a rescisão, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante, conforme pacífico entendimento jurisprudencial do STJ.

5. O valor arbitrado foi fixado de forma justa e proporcional à atuação do escritório no período contratado, não cabendo sua redução.

6. Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, o autor decaiu de parte mínima do pedido, de modo que não se verifica sucumbência recíproca, mantendo-se a condenação do réu ao pagamento integral das custas e honorários.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.”

(N.U 1008776-26.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 - destaquei)

Rejeito, pois, a preliminar.

No que tange à alegação de negativa de prestação jurisdicional, também não merece prosperar.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
"
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução"
(AgInt no AREsp 2.597.178/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024 - destaquei).

No caso, os embargos de declaração opostos foram devidamente apreciados pelo Juízo de origem, não havendo nos autos demonstração de omissão relevante a ensejar anulação.

Rejeito, portanto, também esta preliminar.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o Escritório/autor e o Banco Bradesco/réu celebraram, em 19/02/2016, contrato de prestação de serviços jurídicos (cf. Id no 278202863), por meio do qual o primeiro foi constituído pelo segundo para atuar nas causas que lhe fossem encaminhadas.

Em decorrência dessa contratação, o Escritório passou a representar o Banco nos autos das ações no 0000093-10.1997.8.11.0026; 0000196-55.2007.8.11.0094; 0028059-77.2009.8.11.0041; 0006676-59.2013.8.11.0055; 0700102-44.2018.8.01.0002, em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Sucedeu, porém, que, em 19/11/2020, o Banco rescindiu unilateralmente o contrato (cf. Id. no 143275705), e, por conta disso, o escritório deixou de receber os honorários referentes ao trabalho prestado nas citadas lides executivas, daí o ajuizamento da presente ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais.

Sobre o tema, conforme reiteradamente decidido por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, a rescisão unilateral e imotivada de contrato com cláusula ad exitum autoriza o arbitramento judicial proporcional de honorários advocatícios, desde que comprovada a prestação de serviço.

Nesse sentido, em recente precedente do STJ:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. MANDATO. RESCISÃO UNILATERAL. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. CABIMENTO. SÚMULA No 568/STJ.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser cabível o ajuizamento de ação de arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais na hipótese em que há revogação imotivada do mandato judicial. Precedentes
.2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.”

(AREsp n. 2.862.091/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025. - destaquei)

Esse é, a propósito, o uníssono entendimento professado pelas Câmaras de Direito Privado deste eg. TJMT:

“Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou.” (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
- Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Pôvoas - RAC no 1003630-72.2022.8.11.0041, julgado em 26/07/2023).

“A rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e sem justificativa, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, impõe o arbitramento da verba honorária”. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
- Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves - RAC no 1005496-18.2022.8.11.0041, julgado em 06/09/2023).

“É cabível arbitramento judicial de honorários em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo, porquanto, o §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94 estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.”

(TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
- Rela. Desa. Serly Marcondes Alves - RAC no 1026565-09.2022.8.11.0041, Julgado em 27/09/2023)

Logo, o rompimento unilateral do contrato pelo mandante, antes da conclusão da demanda, inviabiliza o recebimento dos honorários sucumbenciais previstos como única remuneração dos serviços prestados, o que implicaria flagrante enriquecimento sem causa se o arbitramento judicial não fosse autorizado.

No caso em apreço, o trabalho desempenhado pelo escritório autor envolveu a atuação em diversas ações judiciais, conforme descrito na sentença:

1. Processo no
0000093-10.1997.8.11.0026
- Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT: atuação iniciada em 03/03/2011, com diversos peticionamentos, pedidos de penhora (BACENJUD, RENAJUD), expedição de ofícios, atualização de débitos e diligências para localização de bens dos devedores.

2. Processo no
0000196-55.2007.8.11.0094
- Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT: atuação iniciada em 17/01/2013, com pedidos de penhora (BACENJUD), desistência de penhora de bens móveis e suspensão processual.

3. Processo no
0028059-77.2009.8.11.0041
- 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT: atuação iniciada em 09/09/2009, com ajuizamento da execução, pedidos de citação, tentativas de penhora (BACENJUD, RENAJUD), citação por edital, acompanhamento de diligências e manifestações para localização de devedores e bens.

4. Processo no
0006676-59.2013.8.11.0055
- 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT: atuação iniciada em 26/07/2013, com ajuizamento da execução, pedidos de citação, tentativas de penhora (BACENJUD, RENAJUD), indicação de bens imóveis para constrição, acompanhamento de embargos à execução e diversas diligências para recuperação do crédito.

5. Processo no
0700102-44.2018.8.01.0002
- 1a Vara Cível da Comarca de Cruzeiro do Sul/AC: atuação iniciada em 26/01/2018, com ajuizamento da execução, pedidos de citação, tentativas de penhora (BACENJUD, RENAJUD), expedição de ofícios à Receita Federal, suspensão processual e diligências para localização de bens do devedor.

Assim, os fatos são incontroversos, evidenciando a efetiva execução das atividades contratadas até a data da rescisão, uma vez que não foram objeto de impugnação nos apelos em análise, o que justifica a procedência da demanda.

Registro que o Termo de Quitação firmado em 10 de março de 2020 refere-se apenas aos "valores de honorários advocatícios e despesas de serviços jurídicos até 31 de dezembro de 2019", sem especificar os valores quitados, o que contraria o disposto no art. 320 do Código Civil e não impede a cobrança dos honorários referentes aos serviços prestados posteriormente.

No tocante à fixação do
quantum
devido, é pacífico o entendimento de que, nas ações de arbitramento, a remuneração devida ao advogado deve ser estabelecida mediante apreciação equitativa, conforme previsto no § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Tal critério deve ser aplicado observando-se os parâmetros delineados no § 2o do mesmo artigo, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, considerando as circunstâncias fáticas estabelecidas pela r. sentença, as quais não foram impugnadas em ambos os apelos, entendo razoável a manutenção do arbitramento de honorários advocatícios no valor de R$ 38.850,00 (trinta e oito mil oitocentos e cinquenta reais), para a remuneração dos serviços prestados pelo autor em favor da ré.

Diante do exposto, rejeitos as preliminares e, no mérito,
nego provimento
a ambos os recursos, mantendo inalterada a r. sentença proferida em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025